Tribunal: TJPA
Processo: 0002667-72.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002667-72.2017.8.14.0009

APELANTE: ANTONIO ZACARIAS PINHEIRO DA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0002667-72.2017.8.14.0009

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Bragança/PA

Apelante: Antonio Zacarias Pinheiro da Cunha

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ART. 147 DO CP C/C ART. 7°, II DA LEI N° 11.340/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Verificada ausência do arquivo de mídia referente ao interrogatório do acusado no Sistema PJe, muito embora a ata de audiência e instrução de julgamento indique que a referida prova foi gravada em CD/DVD de áudio e vídeo em anexo. Diligência formal à Vara de origem restou infrutífera pela inexistência da gravação do interrogatório.

2) Sentença que não reproduziu o interrogatório do acusado. Vício não sanado. Violação ao contraditório e ampla defesa. Art. 5° LV da CF. Nulidade absoluta. O
interrogatório do réu
é substancial para a plenitude do julgamento, notadamente porque o réu, em seu recurso, nega o cometimento dos fatos delitivos. Notório prejuízo em desfavor do réu.

3) Uma vez anulada a sentença condenatória, ela deixa de produzir efeitos, afastando o marco interruptivo da prescrição antes verificado. E, como não há sentença condenatória, a prescrição deve ser calculada sobre o máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime ora apurado (art. 147 do CP). Prescrição da pretensão punitiva em abstrato.

4) Anulação da sentença de ofício. No entanto, declaro

extinta a punibilidade do recorrente, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato do Estado, nos termos do art. 107, IV do CP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 29/08/2022 e 06/09/2022,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e, DE OFÍCIO, anular os atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento ocorrida em
20/08/2018 e, após,
DE OFÍCIO, reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em abstrato, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA),
12 de setembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTONIO ZACARIAS PINHEIRO DA CUNHA
objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, nos autos da ação penal n° 0002667-72.2017.8.14.0009, que o condenou nas sanções previstas no
art. 147 do CP c/c art. 7°, II da Lei n° 11.340/2006
, fixando a pena final em 03 (três) meses de detenção, concedendo ao acusado, todavia, o benefício da suspensão condicional da pena por 02 (dois) anos.

Em suas
razões recursais
(Num. 10191412 – Pág. 3/6), o recorrente assevera que nenhuma prova produzida ao longo da instrução foi contundente no sentido de demonstrar seu envolvimento na prática do delito em apuração, pelo o que defende que sua absolvição é medida que se impõe, por força do princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer seja redimensionada a pena-base, para que seja fixada no mínimo legal, eis que entende que sua exasperação não contou com fundamentação adequada, já que baseada em elementares do tipo.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 10191413 – Pág. 8/5
)
, o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 10386261 – Pág. 1/6).

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 136 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O recorrente, insurge-se da sentença condenatória, requerendo sua absolvição, com a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, eis que entende não ter restado demonstrado nos autos, de forma contundente, a prática delitiva que lhe foi imposta.

Ocorre que, analisando os autos, verificou-se a inexistência do arquivo de mídia referente ao interrogatório do acusado no Sistema PJe, muito embora a ata de audiência e instrução de julgamento (Num. 10191408 – Pág. 6/7) indique que a referida prova foi gravada em CD/DVD de áudio e vídeo em anexo.

Diante da ausência verificada, este

relator diligenciou formalmente junto à Vara de Origem, a fim de que a mídia faltante fosse devidamente juntada aos autos, ou que o respectivo “CD/DVD” fosse remetido a este E. Tribunal (Num. 10440519 – Pág. 1/2).

Todavia, os autos retornaram conclusos com certidão da Secretaria da Vara (Num. 10601015 – Pág. 1) e despacho da juíza titular (Num. 10601016 – Pág. 1),
esclarecendo que todas as mídias da audiência já estão disponibilizadas inseridas nos presentes autos
e que
não há registro em mídia do interrogatório do réu
.

Nesse aspecto, observa-se que a sentença não reproduziu o interrogatório do acusado, não se tendo conhecimento do teor de suas alegações. Portanto, o vício não foi sanado.

Ora, é inegável que
o
interrogatório do réu
é substancial para a plenitude do julgamento
, notadamente porque o réu, em seu recurso, nega o cometimento dos fatos delitivos. Veja-se que, sem tal prova, resta prejudicada a análise acerca da existência de tese substancial da defesa do réu que contrarie a harmonia da tese acusatória, o que
revela notório prejuízo em desfavor do réu
, ora recorrente.

Diante disso,
impõe-se a anulação, de ofício, do feito a partir da audiência ocorrida em 20/08/2018
(Num. 10191408 – Pág. 6/7). Consequentemente, os atos de defesa e acusação após a referida audiência terão que ser renovados, assim como a sentença judicial, para garantir o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, afetando, portanto, a apreciação do presente recurso do réu.

Ressalta-se que por se tratar de
nulidade absoluta
e, por isso, violar normas constitucionais –
in casu
, especialmente, o art. 5°, LV da CF –, podem ser
decretadas de ofício pelo juiz, a qualquer tempo e grau de jurisdição
, eis que não precluem nem convalidam.

Nesse sentido, destaco jurisprudencia deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL
. ARTIGO 157, §2º, INCISO II C/C ART 244-B DO ECA.
MÍDIAS DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DANIFICADAS. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. ANÁLISE PREJUDICADA, EM SEGUNDO GRAU, DAS PROVAS PRODUZIDAS NAQUELE ATO. NULIDADE, RECONHECIDA DE OFÍCIO, PARA EVITAR PREJUÍZO À ACUSAÇÃO E À DEFESA. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS
A PARTIR DA AUDIÊNCIA OCORRIDA EM 19/01/2016, ÀS 10H45 (ID. Id. 5649958 - Pág. 1 a 3). VOTAÇÃO UNÂNIME.

(TJ-PA. AP 7162692, 7162692, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-18, Publicado em 2021-11-19) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO PENAL
. ROUBO QUALIFICADO.
AUSÊNCIA DE ÁUDIO NA MÍDIA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. RENOVAÇÃO QUE SE IMPÕE. NULIDADE ABSOLUTA
.

1. Como o depoimento das testemunhas e acusados é substancial para a plenitude do julgamento,
não há como prosseguir no julgamento do apelo sem analisar a prova produzida em audiência, cuja mídia encontra-se inaudível, impondo-se a anulação do ato e sua repetição, para garantir o devido processo legal, a amplitude de defesa e o contraditório.

2. Processo anulado de ofício
. Decisão unânime.

(TJPA. 2019.01589840-77, 203.095, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-04-25, Publicado em 2019-04-30) (grifo nosso).

Ocorre que, em razão da anulação da sentença, verifico a ocorrência, no presente caso, da
prescrição da pretensão punitiva em abstrato
.

Note-se que, apesar da sentença condenatória constituir marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, IV do CP, certo é que,
uma vez anulada, ela deixa de produzir efeitos, afastando o marco interruptivo antes verificado.
Logo, o
último marco interruptivo ocorrido passa a ser o recebimento da denúncia, que se deu em 08/06/2017
(Num. 10191402 – Pág. 2).

E, como não há condenação, a
prescrição deve ser calculada sobre o máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime
, a qual,
in casu
, é de 06 (seis) meses de detenção (art. 147 do CP).

Sendo assim, conforme dispõe o art. 109, VI do CP, o prazo prescricional é de 03 (três) anos,
lapso esse que se findou em 07/06/2020
, isto é, em tempo bem anterior à distribuição destes autos à relatoria deste Desembargador, o qual só ocorreu em 12/07/2022.

Destaca-se que, tal como verificado acima, a anulação da sentença é matéria de direito, em respeito as normas constitucionais do contraditório e da ampla defesa, haja vista o equívoco ocorrido quando da realização da audiência de instrução, ao não documentar o interrogatório do réu, seja por gravação seja a termo.

Nesse sentido,
deve ser reconhecido, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em abstrato da mencionada imputação, com fulcro no art. 107, IV do CP
, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ante o exposto,
conheço
da Apelação Criminal
para,
de ofício, conhecer de matéria de ordem pública
e, assim,
anular o processo a partir do ato de interrogatório do acusado,
ocorrida em
20/08/2018
, a fim de assegurar o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório,
ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso.

No entanto,
de ofício,
declaro extinta a punibilidade de ANTONIO ZACARIAS PINHEIRO DA CUNHA,
ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva em abstrato do Estado
, nos termos do art. 107, IV do CP.

É como
voto
.

Belém/PA,

12 de setembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/09/2022